Tribunal: TJDFT
Processo: 0756133-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0756133-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: KLEUBER JOSE DE AGUIAR VIEIRA DECISÃO Pretendendo a patrona da parte recorrida a instauração do cumprimento de sentença no que se refere aos honorários advocatícios, aguarde-se o trânsito em julgado. Após, retornem-se os autos ao juízo de origem em razão da incompetência das Turmas Recursais para o processamento de demanda executiva. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator